Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032216-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE BRITO FERNANDES - CPF: 009.276.521-10 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032216-08.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032216-08.2023.8.11.0002

Recorrente:

Claudia de Brito Fernandes

Recorrido:

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA
DE PROVA DE IRREGULARIDADE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – MERA ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas e não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032216-08.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032216-08.2023.8.11.0002

Recorrente:

Claudia de Brito Fernandes

Recorrido:

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Claudia de Brito Fernandes
.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Morais cumulada com Liminar
Inaudita Altera Parts
.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
.

Sentença
(Id.
244128194):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão de não ter sido comprovado pela parte consumidora o regular adimplemento das faturas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 244128195): requer reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de indenização moral.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032216-08.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032216-08.2023.8.11.0002

Recorrente:

Claudia de Brito Fernandes

Recorrido:

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende que seja a recorrida compelida a reestabelecer a unidade de consumo em seu imóvel, sustentando que houve formalização de pedido administrativo, contudo, a recorrida teria sido inerte quanto a solicitação realizada.

A parte consumidora comprovou nos autos a realização de diversos protocolos administrativos buscando pelo reestabelecimento do fornecimento. Dentre os documentos apresentados pela parte autora (Id. 244128176) é possível verificar a seguinte informação:
“conforme RA 1441270 de reativação do ramal é necessário reparo no ramal (...)”.

Tais informações também constam nos Ids. 244128189 e 244128190, nos quais a recorrida informa a necessidade de readequar o ramal, com ligação de cavalete e hidrômetros novos, inclusive, com a apresentação da lista dos materiais necessários.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou ter adquirido o item mínimo necessário – cavalete, para que a recorrida pudesse concluir a sua solicitação de reestabelecimento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto não restou comprovado que a recorrente teria cumprido com o dever de fornecimento, ao menos do cavalete e hidrômetro. Não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade no atendimento realizado pela parte recorrida.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024